Tribunal: TJMT
Processo: 1013005-26.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013005-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (EMBARGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NO JULGADO – QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES PENDENTES DE ANÁLISE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONHECIDA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – EFEITOS INFRINGENTES AGREGADOS –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR SER INTEMPESTIVIDO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO
.

1 - Em sede de contrarrazões, o Embargante suscitou 03 (três) matérias preliminares que não foram objeto de análise desta Turma Julgadora, o que justifica o acolhimento destes Aclaratórios.

2 - É imprescindível que haja a devolução da matéria decidida pelo Juiz da causa por meio de recurso, acompanhado do comprovante de pagamento do preparo e respeitado o devido processo legal, em especial o contraditório. E, no caso concreto, nada disso foi providenciado quanto à legitimidade de propor (e dar continuidade) à Ação de Execução. Preliminar de ilegitimidade não conhecida.

3 - Se os Aclaratórios opostos na origem não partiu de nenhuma das partes, mas um terceiro interessado (e não prejudicado), não há falar em interrupção do prazo recursal. De conseguinte, se a decisão recorrida foi publicada em 02/06/2021, é de solar transparência que a distribuição do Recurso de Agravo de Instrumento um ano depois, protocolizado em 04/07/2022, é flagrantemente intempestivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido efeitos infringentes, opostos pelo
Banco do Brasil S.A
. em virtude do acórdão encartado no ID 141259182, alegando omissão do julgado.

Aduz que o voto condutor olvidou em examinar questões preliminares arguidas nas contrarrazões do Agravo de Instrumento, e que implicam no não conhecimento do recurso.

A primeira delas versa sobre a ilegitimidade passiva do Embargante em virtude da cessão do crédito efetivada em 30/09/2020. Disse que a cessão foi c
omunicada no processo principal em vários momentos, consoante petições protocolizadas em: 17/06/2021 e 17/06/2022. Todavia, sustenta que não houve manifestação a respeito.

A segunda preliminar cuida da intempestividade recursal, haja vista que a decisão interlocutória agravada foi publicada no DJe em 03/06/2021, enquanto que o recurso fora interposto em 04/07/2022, muito além do prazo processual.

A terceira e última questão preliminar trata da preclusão consumativa, uma vez que os Embargados interpuseram Recurso de Apelação em 17/06/2021 no lugar do Agravo de Instrumento, o qual não fora conhecido por ofensa à unirrecorribilidade recursal. Sustenta que, decorrido o prazo recursal de 15 (quinze) dias, os Embargantes perderam a chance de interpor o Instrumental.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 145043696, nas quais os Embargados aduziram a má-fé e deslealdade processual do Banco, uma vez que foram opostos Recurso de Embargos de Declaração no processo principal, o que fez com que o prazo do Instrumental se interrompesse.

Disseram que o resultado do julgamento dos Aclaratórios pelo Juiz de Origem foi publicado em 15/06/2022. Por isso, assevera que a interposição do Recurso em 04/07/2022 está dentro do prazo quinzenal. No mais, pugnaram pela rejeição dos Aclaratórios.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Antes de dar início às análises, contextualizo os atos ocorridos na lide principal.

Recordo que, em 27/08/2013, o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial

nº 0011276-85.2013.8.11.0003 em face de
Jorge Wanovich Estevão, Lídia Miguel Estevão e Glidy M. Wanovich Estevão
com o escopo de receber crédito atualizado no importe de R$ 347.096,95 (trezentos e quarenta e sete mil e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), ante a inadimplência da Cédula Rural Hipotecária n.º 21/97109-9, vencida em último aditivo contratual em 15/10/2008.

Glidy M. W. Estevão foi citado em 18/08/2014, momento em que anunciou o falecimento do seu pai e devedor
Jorge W. Estevão (óbito ocorrido em 02/09/2013), conforme certidão encartada no bojo da ação principal.

Exsurge da petição protocolizada em 06/11/2014 que o Embargante pediu a exclusão de
Glidy M. W. Estevão do polo passivo da ação; contudo, não houve manifestação judicial a respeito. Já na petição de 21/03/2019, o advogado do Banco pugnou pela citação da devedora
Lídia Miguel Estevão e do Espólio de Jorge W. Estevão, oportunidade em que apresentou endereço para localização.

Logo em seguida, em reforço ao que o Banco Embargante já havia pedido desde 06/11/2014, apenas
Glidy M. W. Estevão
opôs Exceção de Pré-Executividade; sustentou sua ilegitimidade, eis que assinou o título executivo como procurador público dos devedores, e não como devedor solidário.

Prosseguindo no relato da Ação Executiva, em 30/09/2020, o Embargante informou a cessão de vários créditos à BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, denominada de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I, incluindo a dívida representada pela
Cédula Rural Hipotecária n.º 21/97109-9, objeto da ação principal. Requereu a exclusão do nome dos patronos do Banco, com a substituição dos advogados do Fundo Cessionário, procedendo-se a sucessão processual do polo ativo.

Ato contínuo, pelo Juiz singular foi feita a análise e julgamento apenas da Exceção de Pré-Executividade. Pronunciou a ilegitimidade passiva de Glidy
M. W. Estevão
e, ao final, condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor certo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Referida decisão foi publicada no DJe nº 10.992, de
02/06/2021
(ID 59108025 – pág. 162 – ação principal).

Depois de prolatada a decisão acima, o Banco Embargante reiterou o pedido de sua substituição do polo ativo pelo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I, por meio da petição protocolizada
em 17/06/2021.

Inconformados com o valor da verba honorária, os advogados constituídos por
Glidy M. W. Estevão, Dr. Fernando José Mastelaro (OAB/MT 8.527) e Dra. Alessandra Ampolini Mastelaro (OAB/MT 8.995) interpuseram
Recurso de Apelação
visando alterar o valor dos honorários sucumbenciais para 10% do valor atualizado da causa.

A peça recursal acima mencionada foi distribuída em
17/06/2021
.

Não
há notícias da oposição de Embargos Declaratórios por parte dos mencionados advogados.

Na verdade, quem opôs Embargos Declaratórios foi o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I, o qual alegou a nulidade da intimação da decisão, uma vez que o Julgador não analisou o pedido de substituição do polo ativo em razão da cessão de crédito e, por corolário, não foi autorizada a alteração do nome dos advogados para fins de direcionamento das intimações. Em vista disso, requereu o acolhimento do pedido de sucessão processual e a devolução do prazo recursal.

Além disso, o cessionário asseverou que não há falar em acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que o Banco Embargante já havia solicitado a exclusão do Sr. Glidy do polo passivo da Execução por meio da petição de 06/11/2014.

Antes de decidir sobre os Aclaratórios, o Juiz da causa autorizou a habilitação dos advogados do cessionário para recebimento de intimações.

Verificado o equívoco na interposição do Recurso de Apelação, em
01/06/2022
, ou seja, depois de quase 01 (um) ano do protocolo (17/06/2021), os advogados
Fernando J. Mastelaro (OAB/MT 8.527) e Alessandra A. Mastelaro (OAB/MT 8.995) desistiram o recurso, conforme petição encartada n ID 86490663 da Ação Principal.

O julgamento dos Aclaratórios opostos pelo Fundo Cessionário foi feito em
11/06/2022
, cuja publicação ocorreu no DJe de
15/06/2022
.

Depois disso é que os Embargados, advogados constituídos pelo Sr. Glidy, resolveram interpor o Agravo de Instrumento com o escopo de questionar o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados na decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, mas não pôs fim à Ação de Execução.

Isto é, o Instrumental foi interposto apenas em
04/07/2022
.

Em sede de contrarrazões, o Embargante suscitou 03 (três) matérias preliminares que não foram objeto de análise desta Turma Julgadora, o que justifica o acolhimento destes Aclaratórios, e que ora passo a examinar:

-
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Embargante

Banco do Brasil S.A.

Conforme relatado, o Embargante anunciou a cessão do seu crédito para a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, denominada de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I.

Disse que a cessão foi comunicada no processo principal em vários momentos, consoante petições protocolizadas em: 30/09/2020, 17/06/2021 e 17/06/2022. E, por isso, o Embargante pediu a sua exclusão do polo ativo, substituindo-o pelo Fundo Cessionário.

Em que pese ao Juiz da causa tenha enfrentado a pretendida substituição do polo ativo por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração,
indeferindo-a
, não houve interposição de recurso seja por parte do cedente Embargante, seja do cessionário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I, sendo certo que a Turma Julgadora não pode se imiscuir nessa questão nos moldes pretendidos: arguição como preliminar de contrarrazões.

É imprescindível que haja a devolução da matéria decidida pelo Juiz da causa por meio de recurso, acompanhado do comprovante de pagamento do preparo e respeitado o devido processo legal, em especial o contraditório. No caso concreto, nada disso foi providenciado quanto à legitimidade de propor (e dar continuidade) à Ação de Execução.

Portanto, ante a incorreção na devolutividade da preliminar de ilegitimidade passiva do Embargante,
não conheço desta arguição
.

-
Da preliminar de intempestividade recursal:

Quanto a este ponto, estão incontroversos os seguintes fatos:

A decisão interlocutória agravada foi publicada no DJe nº 10.992, de
02/06/2021
(ID 59108025 – pág. 162 – ação principal).

Os Embargados
não
opuseram Recurso de Embargos de Declaração em face do ato decisório atacado, e sim o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I, que
não
é parte no processo, já que assim ficou resolvido pelo Juiz da causa quando da análise do pedido de sucessão processual.

O Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em
04/07/2022
.

Com efeito, é certo que a

oposição
regular e tempestiva de

Embargos
de Declaração por qualquer das partes interrompe o prazo recursal

para as próprias partes
do processo
. É isso que diz a inteligência do artigo 1.026,
caput
, do Código de Processo Civil.

A propósito, colaciono o julgado abaixo:

O art. 1.026 do NCPC (correspondente ao art. 538 do CPC/73) dispõe que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição do recurso.

É assente na jurisprudência desta Corte Superior que a oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para a interposição de recurso por qualquer das partes
, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado.
(
AgInt no AgInt no AREsp 1275372/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/06/2020
). (sem destaques no original)

Conforme adiantado, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I
não
é parte no processo principal, já que o seu pedido de sucessão processual foi rejeitado pelo Juiz da causa. Isso quer dizer que a oposição de Embargos de Declaração contra a decisão interlocutória que acolheu a Exceção de Pré-Executividade
não
interrompeu o prazo recursal para os Embargados.

Ora, se não houve interrupção do prazo recursal, se a decisão recorrida foi publicada no DJe nº 10.992, de
02/06/2021
, é de solar transparência que a distribuição do Recurso de Agravo de Instrumento um ano depois, protocolizado em
04/07/2022
, é flagrantemente intempestivo.

O que se denota é que, dentro do prazo legal (17/06/2021), os Embargados interpuseram o recurso errado (Recurso de Apelação), e verificaram o equívoco muito tempo depois, quando protocolizaram o pedido de desistência em 01/06/2022.

Além disso, os Embargados tentaram se valer da regra do artigo 1.026 do CPC para que o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em 04/07/2022 fosse considerado tempestivo. Contudo, repito, se os Aclaratórios opostos na origem não partiu de nenhuma das partes, mas um terceiro interessado (e não prejudicado), não há falar em interrupção do prazo recursal.

Isso leva à única conclusão de que o Recurso de Agravo de Instrumento é intempestivo, implicando no seu não conhecimento.

Em vista dessas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com
EFEITOS INFRINGENTES e altero o resultado do Acórdão recorrido.

ACOLHO
a preliminar suscitada nas contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento em face da sua INTEMPESTIVIDADE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022